Tribunal: TJSP
Processo: 3014793-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Seguro Garantia. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que recebeu seguro garantia como caução, determinando a abstenção de inscrição no CADIN e protesto da CDA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o seguro

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Seguro Garantia. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que recebeu seguro garantia como caução, determinando a abstenção de inscrição no CADIN e protesto da CDA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o seguro garantia pode impedir o protesto e a inscrição no CADIN; (ii) estabelecer se o seguro garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. O seguro garantia, desde que suficiente, constitui caução idônea para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento do STJ.
4. A legislação permite o oferecimento de seguro garantia para garantir o juízo, desde que acrescido de 30% do valor devido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não encontrada. 2. Não encontrada.
Legislação Citada:
Lei 12.799/08, art. 8o; CTN, art. 151; CPC/2015, art. 835, § 2o, e 848, parágrafo único; Lei de Execuções Fiscais, art. 9o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1915046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2133105-05.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 27.06.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 3004606-49.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 23.06.2025.